Tribunal: TJPA
Processo: 0803018-86.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14126 - Alimentos Gravídicos
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803018-86.2018.8.14.0070

APELANTE: JUCILEA DA SILVA NEGRAO, KAMILLY VITÓRIA DA SILVA NEGRÃO

APELADO: KENNED ANDERSON SANTOS DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.

I-

Caso em Exame.

1.

A apelação objetivando a redução do valor arbitrado a título de alimentos, em virtude da impossibilidade financeira do apelante de custear a pensão alimentícia no valor arbitrado, tendo em vista, a existência de outros filhos menores e a ausência de emprego formal.

II- Questão em discussão.

2.

A questão em discussão consiste em avaliar na forma do art. 1.694, §1º do Código Civil o binômio necessidade x possibilidade e verificar a possibilidade de redução do quantum alimentar arbitrado pelo juízo de origem.

III- Razões de Decidir.

3.

No caso concreto, a apelante trouxe aos autos elementos que comprovem a incapacidade financeira do apelado em custear alimentos na forma arbitrada, considerando a existência de outros três filhos menores e da ausência de emprego formal.

4.

IV. Dispositivo e Tese

5.

Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.

Tese de julgamento: “As provas juntadas aos autos evidenciam a possibilidade de redução do quantum arbitrado, e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.”

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
KENED ANDERSON SANTOS DOS SANTOS
contra sentença prolatada nos autos da Ação de Alimentos gravídicos movida por
KAMILLY VITORIA DA SILVA NEGRÃO
em face do recorrente em trâmite perante a 1º Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“PELO EXPENDIDO, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO de investigação de paternidade para declarar que KENNED ANDERSON SANTOS DOS SANTOS é pai de KAMYLLY VITÓRIA DA SILVA NEGRÃO. Averbe-se este reconhecimento no assento de nascimento da investigante, inclusive com o acréscimo aos seus nomes do patronímico de família do pai (DOS SANTOS), tanto que deverá constar, ainda, o nome exato dos avós paternos da registrada. Condeno o réu a pagar a título de alimentos à autora o valor mensal de 50 % (cinquenta por cento) do salário mínimo, devidos desde a citação (Id 8910961), observando-se o valor do salário mínimo vigente a cada mês vencido, aplicando-se a correção monetária, valendo-se como indexador da correção do INPC/IBGE, ou em caso de extinção, permitida a substituição por outro indicador financeiro, desde que adote parâmetros de cálculos similares, e, ainda, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês (CC, art. 406 e CTN, art. 161, §1º), a partir da citação (CC, art. 405).”

Insurgindo-se, a parte requerida ingressou com recurso de apelação irresignado com a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, tendo em vista, que este possui recursos financeiros diminutos, é assistido pela Defensoria Pública, por isso deve ser beneficiário da justiça gratuita.

Argumenta sobre a impossibilidade de pagamento dos alimentos no percentual fixado, pois não possui recursos suficientes para arcar com o percentual de 50 % (cinquenta por cento) do salário mínimo, uma vez que possui outros filhos e não possui vínculo empregatício. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reduzir os alimentos para 15% (quinze por cento) do salário mínimo.

Contra razões a apelação da autora; (ID 22746265).

A Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e provimento do presente recurso. (ID 230499753)

Coube-me o feito por redistribuição.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém, 29 de janeiro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativo à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual passo a analisar o apelo.

2. Razões recursais:

2.1-Mérito -

Tratam-se os autos de Ação de Alimentos gravídicos em que o apelante busca a redução do valor arbitrado a título de alimentos para o percentual de 15% do salário mínimo e a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.

O juízo singular prolatou sentença julgando parcialmente procedente o pedido, fixando os alimentos definitivos no percentual de 50% (cinquenta cento) do salário mínimo, entretanto, o recorrente afirma não ter capacidade financeira para prestar alimentos no percentual estabelecido.

Com relação aos alimentos, o inconformismo girou em torno da excessividade desse percentual ante a situação da falta de emprego formal e os gastos que possui para poder sobreviver e para manter outros filhos menores.

Na forma do art. 1.694, §1º do Código Civil, os alimentos devem obedecer ao binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada.

No caso em comento, a tese do apelante de impossibilidade em arcar o percentual arbitrado na primeira instância merece acolhimento, já que, este trouxe aos autos certidão de nascimento de outros três filhos menores (ID22746261 e ID 22746133) além de sua carteira de trabalho (ID 22746260) onde resta demonstrada a ausência de emprego formal.

Deste modo, considerando a ausência de vínculo empregatício e o exercício de atividade autônoma, além da existência de outros três filhos menores que também dependem do sustento do genitor, entendo que o valor arbitrado desequilibra o binômio necessidade x possibilidade e também traz uma diferenciação entre o valor dos alimentos pagos aos outros filhos menores.

O apelante demonstrou sua incapacidade econômica, o que justifica a redução do valor fixado a título de pensão alimentícia, uma vez que resta provado, que os seus rendimentos não suportam o quantum fixado pelo magistrado.

Por fim, no que se refere a condenação do apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios entendo que esta merece ser reformada, tendo em vista, que resta demonstrado nos autos que o apelante não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

Assim, dou provimento a apelação neste ponto e defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita.

3.Dispositivo.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reduzir o valor dos alimentos arbitrados para o percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo e para conceder ao apelante os benefícios da assistência judiciária gratuita.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 25/02/2025